Tribunal: STF
Processo: Rcl 79818
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:



    1. Trata-se de reclamação contra decisões exaradas pelo Desembargador Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará.



    Aduz a defesa, em síntese, que a autoridade reclamada usurpou a competência do STF ao não remeter à Suprema Corte o agravo em recurso extraordinário interposto pelo reclamante. 



    Por tais razões, postula “seja julgada procedente a presente ação, no sentido de: a) cassar a decisão proferida pelo juízo reclamado nos autos da Ação Penal nº 1084187-79.2000.8.06.0001; b) determinar a remessa do agravo em recurso extraordinário ao Supremo Tribunal Federal.”



     



    É o relatório. Decido.



    2. Razão assiste ao reclamante.



    A reclamação é o instrumento previsto pela Constituição, em seu art. 102, I, “l”, para a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal e garantia da autoridade de suas decisões. Nesse último caso, a decisão deve ter sido proferida com efeitos vinculantes, ou prolatada no caso concreto.



    A partir da vigência da Emenda Constitucional 45, também passou a ser cabível o ajuizamento de reclamação por violação de Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF/88).



    No presente caso, é manifesta a ocorrência de usurpação de competência Tribunal de Justiça do Ceará (TJCE), ao obstar a remessa dos autos ao Supremo do agravo (art. 1.042 do CPC) por manifesta intempestividade. 



    O agravo interposto não pode ser, de plano, “não conhecido” pelo Tribunal de origem, como verificado no caso presente, pois o juízo de admissibilidade do recurso ora tratado compete a essa Suprema Corte, forte na previsão legal expressa do art. 1.042, §4º do CPC. 



    Tal entendimento, ademais, está consolidado, no enunciado da Súmula 727 do Supremo Tribunal Federal, aplicável, mutatio mutandis, à presente controvérsia: 



    “Não pode o magistrado deixar de encaminhar ao Supremo Tribunal Federal o agravo de instrumento interposto da decisão que não admite recurso extraordinário, ainda que referente a causa instaurada no âmbito dos juizados especiais”.



    O Supremo Tribunal Federal admite a flexibilização da Súmula 727 apenas nos casos de agravo (art. 1.042 do CPC) interposto de decisão do Tribunal de origem, a qual submeta os recursos dirigidos a esta Corte ao regime de repercussão geral, porque o agravo, nesse caso, é recurso manifestamente incabível. No entanto, esse não é o caso dos autos. 



    Assim, à luz do fundamento exarado, a decisão de inadmissão parcial do Recurso Extraordinário desafia a interposição de agravo nos termos do art. 1.042 do CPC, devendo os autos serem remetidos ao Supremo Tribunal Federal para análise. Nesse sentido, já decidiu esta Suprema Corte, em caso análogo:



    “RECLAMAÇÃO - AGRAVO DE INSTRUMENTO - AUSÊNCIA DE REMESSA AO SUPREMO. O agravo visando à subida de recurso extraordinário, pouco importando defeito que apresente, há de ser encaminhado ao Supremo, para o exame cabível.” (Rcl 2826, Rel. Min. Marco Aurélio, Tribunal Pleno, DJe 14.11.2007, grifei)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. DECISÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM QUE INADMITE RECURSO EXTRAORDINÁRIO POR AUSÊNCIA DE PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. ALEGAÇÃO DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. É procedente a reclamação, por usurpação de competência, quando o ato reclamado obsta a remessa dos autos ao Supremo do agravo interposto, com fundamento no art. 544 do CPC, contra decisão que inadmitiu o recurso extraordinário por ausência da preliminar de repercussão geral. 2. Em regra, a decisão que inadmite o recurso extraordinário por ausência da preliminar de repercussão geral desafia a interposição de agravo nos termos do art. 544 do CPC, devendo os autos serem remetidos a esta Corte. 3 Agravo regimental provido.” (Rcl 22269 AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, julgado em 15.03.2016, grifei). 



    Ante o exposto, julgo procedente a reclamação para cassar a decisão reclamada proferidas nos autos dos Processos 1084187-79.2000.8.06.0001/50001, e determinar que o agravo em recurso extraordinário (art. 1.042 do CPC) seja remetido ao Supremo Tribunal Federal. 



    Intime-se. Publique-se.



    Brasília, 28 de maio de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente